Tribunal: TJMT
Processo: 1017378-61.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017378-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS - CPF: 594.758.461-15 (AGRAVADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), CONDOMINIO VERO - CNPJ: 21.820.632/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 004.061.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DESPROVIDO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. MANDATO DE SÍNDICO EXAURIDO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COISA JULGADA FORMAL E PRECLUSÃO CARACTERIZADAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. APTIDÃO PROBATÓRIA DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SANEADORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, dando cumprimento a comando de acórdão anterior desta Corte, converteu pretensão de obrigação de fazer em perdas e danos e aplicou a distribuição dinâmica do ônus da prova, incumbindo à construtora o dever de comprovar sua adimplência condominial em assembleia realizada no ano de 2015.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão são: (i) verificar se é lícita a rediscussão da conversão da lide em perdas e danos após a existência de acórdão transitado em julgado que determinou o retorno dos autos à origem para tal finalidade; (ii) constatar se a inversão do ônus da prova em desfavor da construtora, quanto à quitação de taxas condominiais pretéritas, configura imposição de prova diabólica ou se atende aos critérios de aptidão probatória.

III. Razões de decidir

3.

O inconformismo relativo à conversão do pedido específico em indenização por perdas e danos esbarra na autoridade da coisa julgada formal e na preclusão consumativa, visto que esta Terceira Câmara de Direito Privado já havia decidido, em apelação anterior com trânsito em julgado, pela necessidade de prosseguimento do feito para fins reparatórios em razão do exaurimento do mandato eletivo.

4.

A aplicação da teoria da carga dinâmica do ônus da prova é medida acertada quando uma das partes detém manifesta facilidade na obtenção dos elementos de convicção, sendo dever ordinário de uma sociedade anônima a guarda de seus registros contábeis e comprovantes de quitação, o que afasta a alegação de prova de impossível produção.

5.

A decisão saneadora prestigia a paridade de armas e o princípio da cooperação, assegurando que a instrução processual recaia sobre aquele que possui o controle direto da documentação necessária ao deslinde da controvérsia fática.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Operada a preclusão consumativa e a coisa julgada formal por força de acórdão pretérito transitado em julgado, é vedada a rediscussão da viabilidade jurídica da conversão de obrigação de fazer em perdas e danos. 2. A prova da adimplência de cotas condominiais por empresa construtora submete-se à distribuição dinâmica do ônus da prova, ante a sua superior aptidão técnica e documental para a demonstração do fato jurídico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, § 1º, 507 e 508.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57712623220238090136 - GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003951-18.2016.8 .11.0015, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024; TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08077297620248020000 Comarcar não Econtrada, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA LOPES S.A., em face de decisão interlocutória de saneamento e organização do processo exarada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Validade de Assembleia Condominial c/c Anulatória n. 0015267-47.2016.8.11.0041, figurando como Agravado: ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS,
DEFERIU
a conversão do pedido de obrigação de fazer em perdas e danos,
fixou pontos controvertidos
,
distribuiu o ônus da prova
, inclusive
com redistribuição dinâmica
quanto à adimplência da ré, e
designou audiência de instrução e julgamento
, sob o argumento de que a tutela específica postulada na inicial se tornou impossível em razão do decurso do tempo, impondo-se o prosseguimento da demanda para apuração da ilicitude dos atos imputados aos réus e, se for o caso, do cabimento e extensão da indenização pretendida.

A agravante sustenta a impossibilidade jurídica da conversão do pedido original em perdas e danos. Argumenta que a ação, ajuizada em 2016, buscava a declaração de validade de uma assembleia e a posse do autor no cargo de síndico para o mandato de 2015/2016; e que que, com o exaurimento do referido mandato, ocorreu a perda superveniente do objeto, o que imporia a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Defende que admitir a conversão em indenização representaria uma modificação substancial e extemporânea da causa de pedir e do pedido, violando o princípio da estabilização da lide previsto no artigo 329 do CPC.

Insurge-se contra a inversão do ônus da prova, afirmando que não há relação de consumo a justificar a medida e que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a alegada inadimplência da ré como fundamento para anular a assembleia.

Argumenta que a decisão impõe a produção de "prova diabólica", dada a dificuldade de localizar comprovantes de quitação de quase uma década, o que afrontaria o artigo 373, § 2º, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito pede a reforma da decisão para extinguir o feito originário, sem resolução de mérito; ou, subsidiariamente, afastar a distribuição do ônus probatório.

O pleito liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (Id. 364611898)

Em contrarrazões, o agravado Ely Esteves Capistrano Martins arguiu, preliminarmente, a ocorrência de preclusão e ofensa à coisa julgada, eis que esta Terceira Câmara de Direito Privado, ao julgar a Apelação Cível nº 0015267-47.2016.8.11.0041, anulou uma sentença extintiva anterior e determinou expressamente que o juízo de origem analisasse a conversão em perdas e danos e procedesse à instrução probatória. No mérito, defendeu a manutenção da decisão, ressaltando que a inversão do ônus da prova é legítima diante da maior facilidade da Construtora em exibir seus próprios registros contábeis.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido. Contudo, a análise da admissibilidade revela um óbice intransponível, o qual impõe o acolhimento parcial da preliminar de preclusão suscitada pelo agravado.

Verifica-se que a principal tese da agravante é a de que o término do mandato de síndico acarretaria a extinção do processo por perda de objeto, sendo inviável a conversão em perdas e danos, já foi submetida ao crivo deste Colegiado em momento pretérito. No julgamento do recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que extinguiu o feito em 2023, esta Terceira Câmara
, por unanimidade, deu provimento ao apelo para cassar a sentença terminativa.

Neste acórdão, da Apelação Cível n. 0015267-47.2016.8.11.0041 (Id. 362508372, deste feito), pode-se observar que o Relator consignou que o Juízo sentenciante deveria “em atenção aos artigos 493 e 499, ambos do CPC, analisar o pleito de conversão do pedido principal em perdas e danos”, garantindo a instrução processual.

Este Tribunal reconheceu que, embora o cargo de síndico não pudesse mais ser exercido fisicamente, o direito à reparação pelos honorários não percebidos e eventuais danos morais remanescia como interesse jurídico útil.

Considerando que tal decisão transitou em julgado em 08/08/2024 (Id. 362508372, pág. 137), operou-se a preclusão consumativa e a coisa julgada formal sobre a viabilidade jurídica da conversão. A agravante, que figurou como apelada naquele recurso, não manejou os instrumentos impugnativos adequados para questionar a orientação deste Tribunal na época oportuna.

Diante disso, a decisão interlocutória ora agravada apenas deu cumprimento ao referido acórdão, cuja ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL C/C ANULATÓRIA DE ASSEMBLÉIA – PRETENSÃO DE RECONDUÇÃO DO AUTOR AO CARGO DE SÍNDICO – CARÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO – PEDIDO EXPRESSO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS E PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, o douto sentenciante, em julgamento antecipado da lide, reconheceu a perda do interesse processual do autor em razão do término do prazo para o exercício do cargo de síndico e extinguiu a demanda, no entanto, deveria o Juízo a quo, em atenção aos artigos 493 e 499, ambos do CPC, analisar o pleito de conversão do pedido principal em perdas e danos.

Além disso, é necessário que haja a instrução processual, pois a indenização pretendida pelo autor seria decorrente dos honorários do cargo de síndico, pelo período em que teria sido impedido de exercer o mandato”.

Admitir que a parte utilize o Agravo de Instrumento para rediscutir a própria permissão de converter a lide em perdas e danos significaria permitir que a instância inferior descumprisse ordem superior e, por via transversa, autorizar a revisão de acórdão transitado em julgado, o que é vedado pelos artigos 507 e 508 do CPC.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO RESTRITA À DATA DE 25.11.2012 – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL – DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4º, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, o título executivo judicial não estabelece restrição ou limitação temporal para incidência da evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento. Logo, operou-se a preclusão da matéria, o que inviabiliza a sua rediscussão na liquidação da sentença. 3. Conforme estabelece o artigo 17, § 6º, da Lei Municipal n.º 568/1999, o coeficiente das gratificações relativas à progressão funcional dos servidores públicos municipal de Sinop, para fins de cálculo da remuneração, será aplicado sobre o salário inicial. 4. Se o cálculo apresentado encontra-se em dissonância quanto ao que foi definido na sentença exequenda, por utilizar base de cálculo diversa (salário-base), cabível o reconhecimento do excesso de execução nesse sentido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003951-18.2016.8 .11.0015, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024)”.

Portanto,
o recurso não deve ser conhecido quanto ao tópico da extinção do feito por perda de objeto e impossibilidade de conversão do pedido.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Remanesce para análise, neste agravo, o ponto relativo à inversão do ônus da prova quanto à adimplência da CONSTRUTORA LOPES S.A. no ano de 2015. Neste aspecto, o recurso merece ser conhecido, por se tratar de matéria prevista no rol do artigo 1.015, inciso XI, do CPC.

No entanto, no mérito, a decisão não comporta reforma.

O magistrado a quo aplicou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no artigo 373, § 1º, do CPC, a qual se mostra perfeitamente viável, ainda que não se trate de questão afeta à aplicação do CDC, eis que o fundamento utilizado foi a evidente facilidade de obtenção da prova pela parte ora Agravante.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A inversão do ônus da prova é possível não apenas com base no CDC, mas também pela aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º do CPC. 2. No caso concreto, verifica-se a hipossuficiência técnica da parte autora e a maior facilidade de obtenção da prova pelo banco réu, que é o depositário e gestor dos valores do PASEP. 3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem admitido a inversão do ônus da prova em casos análogos, visando garantir a equidade processual entre as partes. 4. É cabível a inversão do ônus da prova, com base no art. 373, § 1º do CPC, em ação de cobrança referente a valores do PASEP, quando verificada a hipossuficiência técnica do autor e a maior facilidade de obtenção da prova pelo banco réu. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08077297620248020000 Comarcar não Econtrada, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou o desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do decisum, sob pena de supressão de instância. 2. Consoante inteligência do art. 373, I e II, do CPC, a prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido a demonstração de impedimento, modificação ou extinção do direito da parte adversa. 3. A exceção recai sobre a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC, permitindo-se a inversão do ônus da prova quando houver expressa previsão em lei, ou a lide posta sob análise tiver peculiaridades que tornem o dever de prova excessivo para uma das partes e a contraparte possuir mecanismos que facilitem a desincumbência deste encargo. 4. Nesses contornos a inversão do ônus da prova torna-se importante mecanismo de equalizar as forças das partes no curso da instrução processual (paridade de armas), imprimindo a igualdade material na relação jurídico-processual ao impedir a vitória em juízo de determinado litigante em juízo exclusivamente porque a contraparte estava sobrecarregada com ônus probatório de difícil ou impossível desincumbência. 5. Diante das particularidades do caso, na medida em que o agravado detém melhores condições de apresentar a prova documental necessária à definição do direito vindicado, mostra-se necessária a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC, razão pela qual imperiosa a reforma da decisão fustigada. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57712623220238090136 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024)”.

O ponto controvertido central para a anulação da assembleia de 2015 é se a CONSTRUTORA LOPES S.A. estava ou não em dia com suas obrigações condominiais para exercer o direito de voto. Assim, enquanto o autor deve provar um fato negativo (a ausência de pagamento), a construtora detém em seu acervo contábil os comprovantes de quitação de suas próprias obrigações.

Nesse cenário, a aplicação da carga dinâmica é o método de interpretação sistemática mais adequado para garantir a paridade de armas. É inegável que a ré possui maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Diferente do que alega a agravante, não se trata de prova diabólica. Ao contrário, prova diabólica seria exigir que um condômino individual apresentasse recibos internos de uma grande empresa. Por outro lado, para uma sociedade anônima, a exibição de balancetes ou comprovantes de pagamento, ainda que antigos, é dever ordinário de gestão e guarda documental.

Considerando que a inversão foi pontual e incidiu sobre elemento que integra a esfera de controle exclusivo da agravante, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Conclui-se, portanto, que o agravo de instrumento é parcialmente inadmissível por atacar capítulo decisório já estabilizado por acórdão anterior desta Corte. E no que tange à parte admissível, observa-se que a instrução processual é necessária para
converter o direito ao mandato exaurido em eventual reparação pecuniária, e que a distribuição do ônus da prova seguiu os critérios de aptidão probatória estabelecidos pelo legislador processual de 2015
.

Em face do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso
interposto por CONSTRUTORA LOPES S.A. e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, para o fim de
RECONHECER
a preclusão e a coisa julgada formal quanto à possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tendo em vista o acórdão da Apelação Cível n. 0015267-47.2016.8.11.0041, transitado em julgado e
MANTER a inversão do ônus da prova determinada na origem
, com fundamento na distribuição dinâmica prevista no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, cabendo à agravante comprovar sua adimplência condominial à época dos fatos. DETERMINA-SE o regular prosseguimento do feito na origem, devendo o juízo de primeiro grau realizar a audiência de instrução e julgamento para a colheita das provas necessárias à liquidação dos eventuais danos sofridos pelo agravado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026